Tribunal: STF
Processo: HC 151337
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CONDIÇÃO NÃO INFORMADA NOS PLEITOS DE TRANCAMENTO DO IP. PRINCÍPIOS DA LEALDADE, BOA-FÉ OBJETIVA E COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS PROCESSUAIS. ‘NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPIDUDINEM ALLEGANS’. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ‘PAS DE NULITTE SANS GRIEF’. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DE DUAS, DAS TRÊS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRONTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE APROFUNDADO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    I – Se o recorrente estava ciente das investigações, quando já havia tomado posse no cargo de Defensor Público, tanto que pugnou pelo seu trancamento em três oportunidades distintas, porém nada informou acerca da existência foro especial por prerrogativa de função, não pode somente após o recebimento da denúncia, quando já estava exonerado do cargo, a pedido, arguir tal fato para apontar nulidade do inquérito policial. 
    II – Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza - ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’. 
    III – Não restou apontado e tampouco demonstrado o prejuízo, elemento essencial para o reconhecimento da suposta ilegalidade, nos termos do art. 563 do CPP - ‘pas de nullitte sans grief’, consoante sedimentado no enunciado n. 523 da Súmula do STF. 
    IV – O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. 
    V – Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do ‘in dubio pro societate’.
    VI – O acolhimento da tese defensiva - atipicidade das condutas, por configurar valor relativo a sucumbência ou pela devolução, bem como a ausência de dolo - demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 
    Recurso ordinário não provido.”
    (RHC 83.296/CE, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, a anulação do Inquérito Policial e o desentranhamento de suas peças dos autos da ação penal, em decorrência de alegado vício de incompetência supostamente ocorrido no Inquérito Policial instaurado contra o paciente.
    Sustenta a parte impetrante que o paciente tomou posse no cargo de Defensor Público do Estado do Pará em 23/10/2011, e o exerceu até 7/10/2015, sendo o Inquérito Policial, que instrui os autos da ação penal, instaurado pela autoridade policial em 23/9/2015, quando o paciente já detinha prerrogativa de foro perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
    Subsidiariamente, busca-se o trancamento da ação penal em decorrência de alegada atipicidade da conduta em relação ao primeiro e terceiro fatos narrados na denúncia, que imputa ao paciente o delito de apropriação indébita (art. 168, § 1º, III, do CP).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem.
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de autorizar a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa (AP 695-AgR/MT, Ministra Rosa Weber; HC 77.544/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 114.225/CE, Ministro Luiz Fux; HC 130.810- -AgR/AL, Ministro Roberto Barroso; RE 730.579-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”
    (RHC 129.809/MT, Ministra Cármen Lúcia – sem grifos no original)
    A parte impetrante sequer indica quais atos instrutórios ou decisórios teriam sido praticados desde a instauração do Inquérito Policial, em 23/9/2015, até a data em que o paciente deixou de exercer o cargo de Defensor Público, em 7/10/2015 (período em que o paciente detinha a prerrogativa de foro), sem a devida ratificação posterior.
    Nesse ponto, cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Por outro lado, destaco fragmento do acórdão impugnado, no ponto em que o Superior Tribunal de Justiça ressalta a contribuição do paciente para a ocorrência do alegado vício no Inquérito Policial em questão:
    “Verifica-se dos autos que três supostas vítimas compareceram à Delegacia Regional de Tauá/CE, noticiando que o recorrente, na qualidade de advogado por elas nomeado para representá-las em ações judiciais objetivando receber quantias relativas a seguro DPVAT, havia se apropriado de valores que lhes pertenciam. Na ‘notitia criminis’, as vítimas qualificaram o recorrente como advogado e, ademais, acostaram as procurações (fls. 23-80), de modo que as investigações tiveram curso contra o recorrente, como advogado militante. 
    Somente após o recebimento da denúncia (fls. 18-21 e 84), na resposta, o recorrente informou que ocupava o cargo de Defensor Público no período em que fora investigado (fls. 105-122). 
    (...)
    O eg. Tribunal de origem assim se manifestou acerca da questão: 
    ‘Como se vê, mesmo tendo ingressado com pelo menos três ações requerendo o trancamento das investigações alegando ausência de justa causa, em qualquer delas o paciente arguiu sua prerrogativa de foro, mesmo estando empossado no cargo de Defensor Público do Estado do Pará desde 23 de outubro de 2011.
    Deste modo, embora ciente da prerrogativa, que implicaria no deslocamento da investigação para o juízo competente, o réu permaneceu silente, reservando a arguição do vício para momento posterior, quando lhe fosse conveniente, com objetivo de invalidar todo o procedimento, caracterizando manejo da 'nulidade de algibeira', repudiada em nosso ordenamento jurídico, indo de encontro a boa-fé processual’ (fl. 247). 
    Ora, se o recorrente estava ciente das investigações, quando já havia tomado posse no cargo de Defensor Público, tanto que pugnou pelo seu trancamento em três oportunidades distintas, porém nada informou acerca da existência de foro especial por prerrogativa de função, não pode somente após o recebimento da denúncia e após exoneração do cargo, a pedido, arguir tal fato para apontar nulidade do inquérito policial. 
    Com efeito, vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.” (sem grifos no original)
    Como se vê, a omissão do paciente em informar à autoridade policial sua condição de detentor de prerrogativa de foro contribuiu para a ocorrência do vício de incompetência do Inquérito Policial ora arguido.
    Nesse ponto, esta Excelsa Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP (HC 105.824/GO, Ministra Cármen Lúcia; HC 110.820/ES, Ministro Dias Toffoli; HC 147.208-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; HC 176.382-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso; RHC 119.892/DF, Ministro Gilmar Mendes):
    “1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – ‘nemo auditur propriam turpitudinem allegans’.”
    (RHC 187.927-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes)
    Dessa forma, não vislumbro demonstrada nestes autos ocorrência de ilegalidade a ser reconhecida no Inquérito Policial.
    Melhor sorte não socorre a parte impetrante, no que toca ao pretendido trancamento da ação penal em decorrência de alegada atipicidade da conduta.
    É que, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou a existência “dos indícios mínimos necessários para a persecução penal, considerados para o oferecimento da denúncia, notadamente as declarações das vítimas e documentos por elas juntados”, o que afasta a pretensão de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.
    Observo, finalmente, que, para o acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta em relação ao primeiro e terceiro fatos narrados na denúncia, que imputa ao paciente o delito de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, do CP) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório referente à acusação penal, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal.
    2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus.”
    (HC 191.087-AgR/RS, Ministro Edson Fachin)
    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator